Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-59.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-59.2020.8.14.0094

APELANTE: ALBENIRA COELHO MORAES, ANTONIO JOSE MORAIS DE HOLANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. MÉRITO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE INJUSTA EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO AO LIMITE MÍNIMO LEGAL OU A PATAMAR PRÓXIMO A ELE. POSSIBILIDADE PARA APENAS UM DOS RÉUS.

PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APÓS NOVA ANÁLISE. REDUÇÃO NOS TERMOS DO VOTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena de um dos réus nos termos do voto.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTONIO JOSÉ MORAIS DE HOLANDA

E ALBENIRA COELHO MORAES
, em face de ato proferido pela MM. Juíza de Direito Titular da Vara Única de Santo Antonio do Tauá, que condenou o primeiro apelante, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal; e a segunda apelante à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa para o crime de roubo, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, para o crime de falsa identidade, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II e VII, §2º-A, inciso I, e art. 307 c/c art. 69, todos do CP.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia de 09 de março de 2020, por volta das 12h, no município de Santo Antônio do Tauá, os denunciados ANTONIO JOSÉ MORAIS DE HOLANDA, ALBENIRA COELHO MORA, EDVAN SANTANA DOS SANTOS e ALDAIR SOUSA PINHERO, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, com a utilização de arma de fogo e arma branca, subtraíram diversos bens móveis da vítima Rosivaldo Leal Barbosa.

Os fatos correram na estrada que dá acesso a Comunidade Santa Maria do Ubintuba, zona rural de Santo António do Taus, ocasião em que a vítima foi surpreendida pelos denunciados ANTONIO, EDIVAN e ALDAIR, os quais

estavam portando armas de fogo e um terçado, assim como pela denunciada ALBENIRA que estava em poder de um simulacro de arma de fogo.

Ato contínuo, os denunciados abordaram a vítima, tomando para si 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) capacete e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Neste ínterim, o nacional Claudio Henrique da Silva Machado, que passava pelo local, percebeu a ação criminosa, e partiu em direção aos denunciados na condução de um veículo, impedindo-os de subtrair uma motocicleta que estava em poder da vítima, oportunidade em que os agentes delitivos empreenderam fuga, adentrando um matagal situado às margens da via pública.

A vítima, então, acionou uma guarnição da Polícia Militar que, após,
diligências, conseguiu capturar os denunciados ANTONIO E ALBENIRA, arrecadando com eles objetos relacionados com a materialidade delitiva, conforme descreve o termo de fig. 08.

Perante a autoridade policial, a denunciada ALBENIRA COELHO
MORAIS, objetivando se afastar da autuação pelo crime em questão, identificou-se, falsamente, como Jéssica Coelho Moraes (sua irmã, contudo não obteve êxito em seu intento, posto que buscas nos sistemas de informação da Polícia evidenciaram sua verdadeira identidade.

A denunciada ainda confessou ser coautora no crime em tela,
alegando que "BOZO" (Edivan Santana dos Santos) fora o mentor do roubo, convidando os demais para a prática criminosa na Comunidade onde reside

O denunciado ANTONIO, por sua vez, negou ter participado do delito que resultou na subtração de bens da vítima Rosivaldo, alegando que estava retalhando no momento do ocorrido.

EDIVAN SANTANA DOS SANTOS (BOZO) e ALDAIR SOUSA PINHEIRO (“PAIÁ”), não foram localizados, razão pela qual a autoridade policial que presidiu o vertente inquérito policial representou pela prisão preventiva.

Em sentença (fls. 245/256) houve a
absolvição
dos acusado EDIVAN SANTANA DOS SANTOS e ALDAIR SOUZA PINHEIRO.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer a absolvição dos mesmos, alegando que não haver provas suficientes de autoria.

Pugna, por fim, para que seja realizada nova dosimetria da pena, pois afirma que a sentença impugnada agravou em demasia as circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, mantendo-se a sentença em sua integridade.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Nulidade da Decisão por Falta de Reconhecimento na Forma do art. 226, do CPB e Absolvição por Insuficiência de Provas

Requer o Apelante a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do acusado na prática delitiva, e referido depoimento foi ratificado em juízo.

O Apelante foi preso em flagrante delito, em posse da
res furtiva
momentos após ter cometido o roubo. Não conseguindo se desencumbir de provar o motivo de estar com fruto do roubo.

No caso, a vítima ROSIVALDO LEAL BARBOSA, em seu depoimento (ID n. 5587904 - 5587910) narrou como ocorreram os fatos (parte transcrita na sentença), vejamos:

“(...) Que foi lá em Borralhos de moto buscar um passageiro, o Claudio, e na volta, chovendo muito, na entrada da Santa Maria eles o abordaram, 3 homens e uma mulher, cada um como uma arma; que 2 estavam encapuzados, então não deu para reconhecer; Que só reconheceu 2, o homem de camisa amarela nesta audiência e a mulher, que estava de cara limpa; que na delegacia reconheceu esses dois, e eram eles mesmo que realizaram o assalto; que ela estava com uma arma caseira, e ele com uma pistola; que os outros dois estavam com arma caseira e faca; que estavam todos armados, e só não levaram a moto porque a encostou no chão, e o Claudio chegou e encostou, mas eles levaram capacete, 100 reais, o telefone; que ela apontou a arma em no rosto do depoente e estava muito brava; que depois que eles correram para o mato, o depoente levantou a moto que estava no chão, e veio embora com o Claudio, que estava no ônibus, e o depoente na moto; que foram da delegacia tomar as providencias; que eles já tinham atacado outras pessoas, e informaram o barraco onde eles tinham se escondido, e foram lá com a polícia, e encontraram os dois lá no barraco, mas os outros 2 não estavam lá; que os bens não foram recuperados, e eles falaram que estava com os outros dois que não foram presos; Que os que foram presos falaram quem foram os outros dois; que não soube da prisão dos outros dois; que consegue identificar o que estava sem capuz, que foi o que foi preso no mesmo dia junto com a moça; que a abordagem foi na estrada e eles estavam escondidos no mato; quanto aos outros dois que estavam encapuzados, eles estavam todos cobertos por roupa, e lembra que um deles era bem magrinho e alto, e falou isso na delegacia; que não chegou a fazer nenhum reconhecimento dos 2 que foram presos depois, nem por fotos. (...)”

A vítima é categórica em afirmar que foi apresentada a foto, mas que depois reconheceu pessoalmente os acusados em delegacia, e ainda, reconhece os mesmos em audiência.

Importante ressaltar que a acusada Albenira confessa a prática, e a forma como o acusado relata a postura da ré no momento do crime, torna livre de dúvidas as afirmações da vítima, que não titubeia em reconhecer os acusados.

Os policiais militares MARCELINO DA SILVA ANDRADE, EVANDRO MACIEL CORDOVIL ALVES, EUCLIDES MATHEUS DA COSTA ALVES, que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do Apelante, também foram bem coerentes em seus depoimentos, não deixando dúvidas quanto a prisão em flagrante na frente de uma boate.

A testemunha MARCELINO DA SILVA ANDRADE (ID n. 5587910) relatou que:

“(...)
rQue recorda da prisão dos réus. Que estavam de serviço nesta cidade quando receberam a ligação de que houve um roubo no ramal do Borralho e lá encontraram a vítima, que passou que 4 pessoas armadas, sendo 1 mulher e 3 homens, levaram celular e outras coisas; que colocaram a vítima em viatura e saíram em diligência; que foram informados por outro cidadão que havia um pessoal suspeito por lá, que não eram de lá, inclusive uma mulher com tornozeleira, e que possivelmente seriam os suspeitos; que diligenciaram até o local, e não encontraram na primeira casa as pessoas, mas falou com a mãe de um deles, e na casa da frente uma senhora passou a informação de que haveria uma outra casa onde estaria essa mulher; que a guarnição foi até essa casa, e não havia ninguém lá, 87 Que foram apresentados na delegacia; Que não lembra se encontraram algum pertence das vítimas; que salvo engano não encontram os pertences das vítimas, mas só as armas; que os que foram presos contaram que os outros dois tinham saído com a moto para vender os pertences roubados; que depois do reconhecimento com foto, que foi só uma prévia, a vítima fez o reconhecimento formalmente; que só participou da prisão dos dois, do casal; Que levaram o material que foi encontrado na casa descrito à fl. 08, porque parte deles poderia ser objeto de outro roubo; que, quanto às roupas, apreenderam porque teriam sido usadas no roupo da vítima deste caso; que não lembra agora quem falou sobre as características das vestimentas; quanto aos outros dois participantes do crime, que forma os presos quem repassaram os apelidos dos demais (...)”

A testemunha policial militar EVANDRO MACIEL CORDOVIL ALVES (ID n. 5587912) relatou que:

“(...) Compromissado e advertido. Que forma acionados com a informação do roubo; que a vítima informou que reconhecia dois porque estava sem máscara; que foram até a localidade e prenderam um casal que viviam juntos, e a vítima os reconheceu; que acharam um simulacro que estava com ela e as possíveis roupas usadas no crime; que eles deram o apelidos dos demais; que só prenderam os dois nessa ocasião; Que foi o depoente quem tirou a foto dos dois e levou para a vítima que estava na viatura os reconhecer; que ela reconheceu os dois; que participou da prisão só do casal; que ela deu o apelido dos demais. (...)”

Por sua vez, a testemunha PM EUCLIDES MATHEUS DA COSTA ALVES (ID n. 4965985), relatou:

“(...) Que se recorda dos fatos, que foram informados via interativo que havia ocorrido o roubo de um ônibus, que foram até lá e viram que não se tratava de roubo de ônibus; que localizaram a vítima que contou o que ocorreu, que eram 4 pessoas, sendo uma mulher e 3 homens; que posteriormente um cidadão que não quis se identificar, com as características que a vítima falou, falou que sabia onde eles estavam; que acharam os dois, e a vítima os reconheceu, e com eles foi encontrada a arma de brinquedo e as roupas que usaram no roubo; que ai os conduziram a delegacia; que a vítima reconheceu os dois depois que forma presos; que não foram encontrados com eles objetos da vítima, que eles falaram que os objetos estavam com os outros dois. (...)”

Assim, em que pese o apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, a vítima o reconheceu em Juízo, e ainda, um dos Apelantes confessa a prática delitiva, vê-se que tenta descredibilizar a imagem dos policiais e da vítima, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que sejam absolvidos os Apelantes.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova, e ainda, por que há confissão da realização do roubo.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos das vítimas, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

Até a ausência de confissão do Apelante ANTONIO JOSE DE MORAES HOLANDA, resta desnecessária, pois o Apelante não consegue formular álibi suficiente para sua inocência, e sua companheira visivelmente tenta puxar para si toda conduta criminosa, informando que combinou o assalto via telefone, com três pessoa de Vigia que não saberia precisar quem são, claramente um meio de embaçar a verdade dos fatos já revelados. Fatos estes perceptíveis e destacados na sentença:

“(...) Quanto à Antônio, embora tenha negado a prática delitiva, assim como sua companheira negou que ele tenha praticado o crime, tal negativa é contrária às provas dos autos já citadas acima, em especial a prisão em flagrante e reconhecimento pela vítima, tendo restado evidente que a negativa da companheira foi para o proteger, pois apresentou versão incoerente e contraditória sobre quem teria praticado o crime com ela, dizendo inicialmente que foram 3 pessoas que não a conheciam que a telefonaram para combinar o crime, que seriam de Vigia e que não sabia o nome deles, mas logo em seguida disse que sabia sim, dizendo 3 nomes aleatórios, sem maiores referências ou detalhes. (...)”

De mais a mais, é certo que, à luz do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, não há como chancelar o pleito de absolvição do apelante por ausência de provas, nem mesmo a alegação de nulidade, uma vez que a instrução da Ação Penal carreou fartos elementos que confirmaram a materialidade e a autoria.

2. Quanto ao pedido a redução da pena do Apelante Antonio José de Moraes Holanda:

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 67/72):

“RÉU ANTONIO JOSE MORAIS DE HOLANDA

1ª Fase:

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

O réu é primário, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor, como se observa na Certidão de antecedentes criminais constante dos autos.

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.

De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. No presente caso deve se considerar desfavoravelmente o concurso de pessoas e o fato de ter sido apontada uma arma no pescoço da vítima pela comparsa do réu, o que merece uma maior reprimenda.

As consequências do crime foram normais ao tipo.

Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, 2 circunstâncias desfavoráveis ao réu. Assim, FIXO A PENA-BASE em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 96 dias-multa (artigo 49, caput, do CP).

2ª Fase:

Não há causa de aumento ou diminuição a considerar, motivo pelo qual a pena base permanece inalterada.

3ª Fase:

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, considerando a limitação contida no art. 68, parágrafo único do CP, só há como ser aplicada uma causa de aumento (uso de arma de fogo – art. 157, § 2º-A, I do CP), pelo que aumento a pena em 2/3, FIXANDO A PENA EM 9 ANOS, 2 MESES E DE RECLUSÃO, E 160 DIAS-MULTA.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal, bem como na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do crime de roubo (art. 59 do CP) não lhes foram favoráveis. Tal regime permanece inalterado com o tempo de pena provisória (art. 387, §2º, do CPP).
”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois, concordando parcialmente com a motivação do Juízo
a quo,
pois o uso de arma, instrumento bélico letal à vida humana, ressalta a gravidade do tipo penal.

As
consequências do delito
são naturais a espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
omissis
.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III -
omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V -
omissis
.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

Têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada
a pena
em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, um ano acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feito reparo necessário na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na segunda fase verifico que inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria da pena mantenho o
quantum
de 2/3 (dois terços) aplicado pelo Juízo monocrático, antes as causas de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB.

Ficando a pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “
a
”, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021